Tribunal: STF
Processo: HC 93299
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS, ART. 408 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. AFIRMATIVA DE
   AUTORIA. PRONUNCIAMENTO SOBRE OS ASPECTOS SUBJETIVOS DA CONDUTA
   DO ACUSADO. AFASTAMNENTO DE POSSÏVEL TESE DEFENSIVA. PEÇA QUE
   PODE INFLUIR INDEVIDAMENTE no CONVENCIMENTO DOS JURADOS.
   PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JURI. OFENSA
   CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
I - Fere o princípio da
   soberania dos veredictos a afirmação peremptória do magistrado,
   na sentença de pronúncia, que se diz convencido da autoria do
   delito.
II - A decisão de pronúncia deve guardar correlação,
   moderação e comedimento com a fase de mera admissibilidade e
   encaminhamento da ação penal ao Tribunal do Júri.
III - Ordem
   concedida.